Tribunal: TJBA
Processo: 8144487-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144487-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUNESIA DA CONCEICAO SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FIRMADA PELA AUTORA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE (ART. 99, §3º, CPC). AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. MÉRITO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). NATUREZA DE CADASTRO COM EFEITOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. ART. 43, §2º, DO CDC. RESOLUÇÕES BACEN Nº 4.571/2017 E Nº 5.037/2022. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ORIGINADORA. INSCRIÇÃO IRREGULAR. OBRIGAÇÃO DE EXCLUSÃO DO APONTAMENTO NEGATIVO.
DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES NEGATIVAS PREEXISTENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Apelação interposta por
JUNESIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da
12
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada
contra o BANCO DO BRASIL S.A
, julgou improcedente o pedido inicial.

II. QUESTÕES PRELIMINARES

2 – Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a apelante impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC.

3 – Afasta-se a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça, porquanto a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), não tendo o apelado produzido prova idônea capaz de infirmá-la.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 – A questão em discussão consiste em verificar: a) a licitude da inclusão do nome da autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) sem prévia comunicação; b) a responsabilidade da instituição financeira pela notificação do consumidor; c) a existência de dano moral indenizável.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5 – O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, embora possua finalidade de supervisão bancária, ostenta natureza assemelhada aos cadastros restritivos de crédito quanto às suas consequências práticas, na medida em que suas informações influenciam diretamente a análise de risco e a concessão de crédito pelas instituições financeiras.

6 – O art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, bem como as Resoluções BACEN nº 4.571/2017 e nº 5.037/2022, impõem às instituições financeiras originadoras das operações o dever de comunicação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seus dados no SCR, ônus do qual o banco recorrido não se desincumbiu.

7 – A ausência de comprovação da notificação prévia torna irregular a inscrição realizada, impondo-se a exclusão do apontamento desabonador do SCR/SISBACEN.

8
– A despeito da ilicitude da inscrição, a existência de registros negativos preexistentes e legítimos em nome da autora afasta a configuração do dano moral indenizável, nos termos da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça.

9
– Caracterizada a sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça concedida à parte autora.

V. DISPOSITIVO

10
– Apelação conhecida e parcialmente provida para determinar a exclusão do nome da autora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR/SISBACEN, mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais, com redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8144487-06.2023
.
8.05.00
01
, em que figura como apelante
JUNESIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
e apelado
BANCO
DO BRASIL S.A
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator.